Tribunal: TJMT
Processo: 0008163-70.2017.8.11.0040
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008163-70.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELAINE FERREIRA LEDESMA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DOS ARTS. 121, § 2o, II, III, IV E VI, E 213, AMBOS DO CP E 33, § 3°, DA LEI 11.343/2006 –
ADMISSÃO DAS
QUALIFICADORAS
DE MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO –
DECISÃO EM DESENCONTRO COM AS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL – DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.

A prova judicializada põe em dúvidas as qualificadoras – motivo fútil e feminicídio – reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que os policiais que investigaram o delito não confirmaram ou relataram nenhuma situação envolvendo término de um suposto relacionamento entre o apelante e a vítima a ensejar a motivação fútil, tampouco que tivesse sido resultado de violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima. Relataram tratar-se de uma discussão sobre drogas por uso compartilhado.

Logo, se as circunstâncias são insuficientes para a incidência das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não há senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e §3o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008163-70.2017.8.11.0040

APELANTE: MARCIO ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Márcio Antônio de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 18 (dezoito) anos de reclusão como incurso nas sanções do art. 121, §2°, incisos II, III, IV e VI, do Código Penal, a 6 (seis) anos de reclusão pela prática do delito do art. 213 do Código Penal e a 6 (seis) meses de detenção e 700 (setecentos) dias-multa, nas penas do art. 33, § 3°, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais, ID. 104572460 a 104572470
, a
d
efesa alegou que a decisão foi contrária à prova dos autos ao reconhecer as qualificadoras do homicídio. Afirmou que os policiais que investigaram o delito não
confirmaram ou relataram nenhuma situação envolvendo término de um suposto relacionamento entre autor e vítima a ensejar a motivação fútil. Ressaltou que a ausência de motivo não é considerado motivo fútil. Aduziu que o Laudo Pericial de Necropsia atestou a inocorrência da circunstância prevista no §2° do inciso III do art. 121 do Código Penal (meio cruel). Argumentou que
“a forma como o corpo foi encontrado, aliado aos dados coletados pela perícia técnica, não permite concluir que tenha sido o apelante quem ateou fogo no corpo da vítima ou que terceiro tenha se valido de tal atitude, com o intento de apagar qualquer vestígio de estupro que possa ter ocorrido após a morte da vítima.”
(sic) Alegou
bis in idem
entre o motivo fútil e o feminicídio. Declarou que não foi comprovada a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, diante da ausência de surpresa na ação do acusado. Ponderou, ainda, a ausência de representação e ausência de provas da materialidade e autoria do delito de estupro, bem como a inexistência de apreensão e perícia para caracterizar o delito tipificado no art. 33, § 3°, da Lei 11.343/2006.

Ao final, requereu a cassação da decisão por ser manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do apelante a
novo julgamento ou, o
decote de todas as qualificadoras do homicídio e a readequação da pena.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória, ID. 115748465.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ID. 120555998.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao reconhecer as qualificadoras do homicídio e os delitos de estupro e de oferecimento de drogas para consumo.

Vejamos.

O Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por Márcio Antônio de Souza em desfavor da vítima Eliane Ferreira Ledesma, rejeitou a tese absolutória e reconheceu as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e feminicídio.

A denúncia narrou o que se segue:

“I. Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 05 de setembro de 2017, por volta das 13h, na Rua Santa Izabel, Bairro São Domingos, nesta urbe, o denunciado MARCO ANTONIO DE SOUZA alcunha ‘Nené’, agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, por meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher no âmbito da violência doméstica, utilizando-se de uma arma branca (tronco de maneira), não apreendida, matou Elaine Ferreira Ledesma, conforme Certidão de Óbito (fl. 18), Declaração de óbito (fl. 20), fotos fls. 16/17 e Laudo de Necropsia n.° 520.01 .04.2017.0818 (fls. 61/64 do IP).

II. Extrai-se também do caderno inquisitivo que, nas mesmas condições de tempo e local supracitados, o denunciado MARCIO ANTONIO DE SOUZA alcunha ‘Nené’ trazia consigo, transportava e ofereceu drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 08 (oito) porções de substância análoga a pasta base de cocaína.

III. Segundo consta no carderno investigativo que, nas mesmas condições de tempo e local supracitados, o increpado MARCIO ANTONIO DE SOUZA alcunha ‘Nené’ mediante grave ameaça, praticou conjunção carnal, com a vítima Elaine Ferreira Ledesma conforme depoimento das testemunhas.

Consta no Inquérito Policial que, o indigitado MARCIO e a vítima tiveram um relacionamento amoroso, por aproximadamente 03 (três) meses, sendo que, desde o ano de 2015, encontravam-se separados.

Depreende-se do caderno investigativo que, na mesma conjunção de tempo e local supracitado, a vítima saiu de sua residência com uma quantidade considerável de dinheiro em espécie.

Assim, nas mesmas condições descritas no ‘item II’, enquanto trafegava, o increpado MARCIO encontrou a ofendida e a convidou para usar entorpecentes.

Posteriormente, o indiciado MARCIO levou a vítima até uma mata situada no Bairro São Domingos, usualmente frequentada por usuários.

Ressai do caderno inquisitivo que, ao chegarem ao local supracitado, o indiciado MARCIO tirou as vestimentas da vítima, e praticou conjunção carnal com a ofendida contra sua vontade.

Ulteriormente, o indiciado MARCIO na posse de um tronco de madeira desferiu vários golpes na cabeça da ofendida, momento em que esta caiu ao solo.

Após, com a vítima caída, o increpado lançou mais uma pancada na cabeça da sofrente e, posteriormente, ateou fogo em seu corpo.

Em seguida, o indiciado MARCIO evadiu-se do local.

De acordo com que foi averiguado, a equipe da Polícia Judiciária Civil recebeu denúncia de que no local acima descrito havia um corpo em estado de decomposição.

Em diligências, os investigadores de Polícia, lograram êxito em encontrar o increpado em sua residência, e diante dos fatos, realizaram a prisão em flagrante do denunciado MARCIO e o encaminharam até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Urge consignar que, em sede Delegacia de Polícia, o denunciado confessou a autoria do homicídio em tela, conforme se extrai do interrogatório extrajudicial, aportado as fis. 08/11 e 71 do presente caderno investigativo, admitindo assim a prática delitiva.

O motivo fútil qualificador do homicídio perpetrado em desfavor da vítima restou caracterizado diante da desproporção entre a causa e o resultado do crime, haja vista que a intenção de causar o delito teve como móvel a frustração inerente ao término do relacionamento.

Mediante meio cruel, vez que o indiciado MARCIO, por várias vezes desferiu golpes contra a cabeça da ofendida, utilizando-se um tronco de madeira e ateou fogo em seu corpo, causando-lhe intenso sofrimento desnecessário, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (fls. 61/64 do IP).

Pela narrativa do acontecimento, o crime em apreço se insere claramente em contexto que dificultou a defesa da ofendida, porquanto a vítima fora atacada no momento em que se encontrava vulnerável/desprevenida, sendo surpreendida pelo intento do increpado, a qual quedou-se sem recurso defensivo para livrar-se do delito, sendo atingida por diversas vezes.

Ademais, apurou-se também, que o delito de homicídio foi perpetrado pela qualificadora do feminicídio, na medida em que fora praticado contra a ex-namorada do denunciado, adiante de sentimento de posse ventilado pelo indigitado sobre a ofendida.

Vez que este verbalizou quando interrogado pela i. Autoridade Policial ‘que eu estava com raiva dela, porque fazia tempo que nós éramos amigados, separemos e na hora eu estava injuriado’ (fl. 71 do IP), portanto, no âmbito da violência doméstica.”
(sic. ID. 104569987)

O apelante
Márcio Antônio de Souza
confessou ter desferido dois golpes com um pedaço de madeira na cabeça da vítima, matando-a, no entanto, negou que tivesse mantido relação sexual com ela:

“QUE questionado o interrogado se o mesmo conhecia a vítima, Srta. Eliane, o mesmo afirmou que há aproximadamente cinco (05) anos, conheceu a vítima, Srta. ELIANE FERREIRA LEDESMA, sendo que a mesma a época também era usuária de entorpecentes; QUE em razão da convivência, no ano de dois e quinze (2015) passou a ter um relacionamento amoroso com a mesma, sendo portanto namorados; QUE afirma o interrogado que ambos eram usuários de drogas e passam dias na rua, não possuam residência, e que ficaram juntos por aproximadamente três (03) meses; QUE quando conseguiam dinheiro um chama o outro para fazer uso de entorpecentes e vice e versa; QUE afirma o interrogado que após se separar, afastou-se de Eliane, e que agora, recentemente, começou a vê-la novamente nas ruas de Sorriso/MT; QUE afirma o interrogado que tomou conhecimento que Eliane teria se afastado do vício das drogas, e que estaria, atualmente, residindo junto com os pais dele, em um bairro da Zona Leste do município porém, não sabe afirmar qual; QUE questionado quando novamente, teve contato direito com a Srta. Eliane, o interrogado respondeu que no sábado, dia 02 (dois) de novembro do corrente ano, por volta das 23:00 horas, encontrou com a mesma na Rua Passo Fundo, próximo ao Supermercado Ferreirão; QUE afirma que estava indo usar drogas em uma mata que fica situada atrás do bairro São Domingos, divisa com o bairro Vila Bela; QUE afirma que comprou a droga defronte ao Mercado do Gaúcho, e que em seguida pegou rumo em sua bicicleta modelo Monark de cor vermelha sentido a mata; QUE quando estava pedalando, a Eliane o seguiu correndo e pulou na garupa da bicicleta e perguntou se o interrogado possuía drogas; QUE afirma o interrogado que após responder que sim, a mesma então, pediu para usarem drogas juntos; QUE questionado quantas porções de drogas possuíam, o interrogado respondeu que possuíam oito (08) porções de pasta base de cocaína, e que, também possuía dois (02) gorotinhos de bebida alcoólica, sendo uma de ‘Pinga’ e outro de ‘Catuaba’; QUE questionado em qual local utilizaram as drogas, o interrogado respondeu que foi até a mata, atrás de um campo abandonado nos fundos do bairro São Domingos e próximo ao bairro Vila Bela; QUE afirma o interrogado que começou a fumar e beber por volta das 23:30 horas, e que, utilizaram cerca de sete (07) porções e consumiram os dois ‘gorotinhos’ de pinga; QUE por volta das 02:00 horas da manhã do domingo, dia três (03) de setembro (09), a Eliane começou a ficar alterada, começou a tirar as roupas como se fosse, e que estava tentando o seduzir; QUE ela estava utilizando uma blusa preta, um shorts jeans, sutiã grosso de cor vermelho, contudo não recorda a cor da calcinha; QUE em seguida ela começou a ficar doida, e começou a dizer que queria ‘FODER’ com o interrogado; QUE afirma o interrogado que mesma estava na ‘nóia’, e que partiu em sua direção; QUE questionado o interrogado o que fez no momento em que a vítima partiu em sua direção, o mesmo respondeu que tentou se afastar e disse que não queria nada com a mesma, momento em que ela pegou uma casca de árvore, que estava jogada próximo a uma árvore grande; QUE afirma o interrogado que a mesma em poder da casca, o desferiu um golpe no peito, golpe este que lhe fez perder o equilíbrio e cair; QUE questionado o interrogado se revidou a agressão, o mesmo respondeu que ficou com raiva de Eliane, e que como também estava na ‘Nóia’, pegou um pedaço de madeira que estava no chão e desferiu um golpe na cabeça da vítima, próximo a testa, sendo que nesse momento a mesma caiu; QUE afirma que com a vítima caída, o mesmo desferiu outro golpe, contudo, não possuía a intenção de matá-la; QUE após desferir os golpes, voltou para a sua residência, onde reside com seus genitores, no endereço informado no preâmbulo deste termo; QUE questionado o interrogado se o mesmo teria notado que a vítima estaria morta logo após os golpes, o interrogado respondeu que sim, que havia percebido que havia matado a Srta. Eliane; QUE questionado o interrogado se o mesmo manteve conjunção carnal com a vítima, o mesmo respondeu que não. Afirmando que não manteve relação antes ou depois dos golpes com o pedaço de madeira; QUE questionado o interrogado se o mesmo comentou com algum de seus familiares que teria matado a vítima, Srta. Eliane, o interrogado respondeu que não, que se manteve em silêncio quanto a isso.”
(
sic
, p. 1-3 do ID. 104567481)

Em juízo, o apelante mudou a versão dos fatos, disse que a droga era da vítima, que ela deu duas pauladas nele e que ele, apenas, revidou e aí correu, não sabia que ela estava morta.

O apelante Márcio Antônio de Souza
p
ermaneceu em silêncio durante o seu interrogatório, no Plenário do Júri.

A testemunha Alexandre Jorge Godoy, namorado da vítima, declarou, em juízo:

“Que na época dos fatos Elaine (vitima) era minha namorada; que Elaine (vítima) havia se desligado do Supermercado Sorriso onde trabalhava e veio trabalhar comigo em uma loja de móveis usados; que no dia dos fatos nós bebemos umas duas ou três cervejas; que quando deu uma hora da tarde eu fui tomar banho e ela (vítima) saiu; que eu já sabia que ela ido atrás dele (acusado Marcio); que eu creio que ela (vítima) foi atrás de drogas; que eu tenho certeza disso; que nesse dia meu carro estava na oficina; que eu havia vendido muitos produtos; que eu trabalhei até a noite; que meu carro chegou da oficina; que fiz as entregas; que então fui atrás dela (vítima); que cheguei lá; que ela (vitima) estava com um cachimbo na mão; que deixei ela (vitima) dar umas fumadinhas e tomei o cachimbo dela e joguei fora; que a coloquei dentro do carro e a levei para a casa do pai dela; que a entrei na Rua Passo Fundo; que era em um sábado à noite; que deixei ela na casa do pai dela; que pedi para ela tomar um banho e que passaria mais tarde para darmos umas voltas; que ao retornar mais tarde; que o pai dela (vítima) me disse ‘nao meu filho’ ‘ela pulou o muro e foi para rua’ ‘que então sai para procura-la; que fui para vários lugares em busca dela ‘que procurei no sábado; que procurei na segunda-feira; que todos sai em busca de encontrá-la; que ia dormir as 04horas da manhã todos os dias, no sábado, no domingo, na segunda-feira e nada; que na quarta-feira eu estava passando na rua e alguém disse ‘acharam uma mulher morta ali’, ‘mataram uma ali’; que eu corri lá e não era ela, que era um homossexual; que o investigador estava no local do crime; que eu então relatei o desaparecimento da Elaine (vitima); que se passaram cerca de 01 hora e acharam ela (vítima); que eu fui lá e reconheci o corpo dela (vítima); que fui eu quem achou o assassino da Elaine (vítima); que sepultamos o corpo da Elaine (vítima) no dia seguinte; que eu já desconfiava que o autor seria o Marcio (acusado); que até comentei com o Jose Carlos antes; que o local do crime era o mesmo local onde o acusado costumava frequentar; que no mesmo dia do sepultamento do corpo da Elaine (vítima); que uma menina veio e me falou ‘que ontem a noite eu vi o Márcio (acusado) com a motocicleta suja de sangue e estava assustado’; que já liguei para o investigador José Carlos de imediato; que eu achei mais duas mulheres que também foram vítimas do acusado Marcio; que uma se chamava Rose e a outra era conhecida como ‘Bombom’; que elas eram usuárias de drogas também; que os crimes aconteceram todos da mesma forma; que eu levei uma das vítimas para depor e a outra o investigador Jose Carlos a encontrou; que em um dos crimes a vítima conseguiu desferir uma facada contra o acusado Marcio; que a vítima relatou que o acusado Marcio havia estuprado; que eu sabia dessas histórias do acusado Marcio mesmo antes dele (acusado) matar a Elaine (vítima); que ele (acusado) é violento e muito ‘locão’; que nós crescemos todos juntos eu, ele (acusado) e a finada Elaine (vitima); que ele (acusado) não levava as vítimas até o local, ele (acusado) pegava as vítimas lá mesmo quando elas estavam fumando; que eu não sei qual a verdadeira motivação do crime; que no dia dos fatos Elaine (vítima) estava com uma quantia em dinheiro; que ela havia feito acerto no trabalho anterior dela (vítima); que no momento em que eu cheguei lá no local do crime tinha um pedaço de pau sobre a cabeça dela (vitima); que era um pau de aproximadamente 2 metros; que acredito que o acusado tenha sim estuprado ela (vítima) pela posição que foi encontrado o corpo; que o corpo estava nu, de barriga para cima em posição deitada com os braços alongados para cima; que quem encontrou o corpo dela (vitima) foi um catador de latinhas.”
(relatório de mídia digital)

Hipólito Ledesma, genitor da vítima, narrou à autoridade judicial:

"Que de repente ela sumiu de casa; que se passaram três dias, que acharam ela morta lá (mato); que disseram que foi ele que cometeu o crime; que no dia dos fatos ela havia fugido de casa; que tentamos impedi-la de sair por três vezes, mas que ela pulou o muro e saiu; que eu achei que ela fosse voltar depois, mas não voltou; que o corpo dela foi encontrado três dias depois; que eu nem tive coragem de olhar o corpo; que ela foi casada com Anilton e teve um filho; que nem sei porque ela voltou a usar drogas; que estava tudo bem já; que moro a menos de 1 metro do local do crime; que a viatura da Polícia Militar passou na rua e eu fui atrás; que imaginei que haviam encontrado a minha filha, que já pensei o pior; que quando cheguei no local os policiais nem deixaram eu entrar; que só vi o corpo dela de longe. (a testemunha chora). Que ela era minha filha caçula; que depois da morte da minha filha eu tenho a guarda do filho dela, meu neto de quatro anos de idade.”
(relatório de mídia digital)

Os investigadores de polícia Alan Prestes de Mello e Willian Krisman Silva Souza alegaram, em juízo:

“Que não participei das investigações, as quais levaram ao acusado Márcio como autor do crime, que no dia eu estava de plantão; que recebemos uma denúncia de um cidadão o qual trabalhava com reciclagem de lixo dizendo que havia encontrado um corpo no local onde costumeiramente coletava seus materiais de reciclagem; que este nos passou o seu endereço e se prontificou a nos levar até o local onde se encontrava o corpo; que estava bastante assustado pela situação, que eu e a escrivã Salete nos deslocamos até o endereço dele e este nos levou até o local do crime; que constatamos a veracidade da informação que nos foi passada; que isolamos o local para que a equipe da Homicídios e a Politec pudessem realizar os trabalhos preliminares e iniciar as investigações a fim de desvendar a autoria; que no momento em que estávamos no local o pai da vítima chegou e disse a uma pessoa que ali se encontrava, que acreditava em ser o corpo da sua filha que estava desaparecida há dois dias; que essa pessoa que ouviu o pai da vítima chegou até nós e relatou o fato; que nós então identificamos o pai da vítima e repassamos a equipe de investigadores para averiguar a informação; que posteriormente constatou ser de fato a filha dele; que tive conhecimento através dos meus colegas que o autor do crime era o acusado Marcio; que em conversa com o investigador José Carlos este me disse que o acusado Marcio havia confessado a autoria do homicídio.”
(Alan Prestes de Mello, relatório de mídia digital)

“Que no dia dos fatos; que teve a denúncia de encontro de cadáver; que eu e o investigador Zé Carlos partimos para o local; que encontramos a vítima lá; com vestígios que tinha sido queimada; que a posição que ela estava com as pernas abertas, que como tivesse sido vítima de violência; que ali começamos a fazer as diligências; que conversamos com familiares, com os amigos e conhecidos dela; que para saber da rotina dela; que já tinha desaparecido de 2 (dois) a 3 (três) dias; que conversamos com os pais dela; que no dia do desaparecimento o namorado dela tinha deixado ela em casa; que ela tinha pulado o muro e saído; que até então não tinha voltado; que em conversa com atual namorado dela na época; que ele confirmou a versão do pai que tinha deixado ela em casa; que depois ela sumiu, que ele nos confidenciou que tomou conhecimento que na região tinha um rapaz que tava abusando das usuárias; que sempre levava para o mato para utilizar entorpecentes e acabava abusando delas; que como a vítima era ex-usuária de entorpecentes; que ele tava desconfiado que ela tinha dado uma recaída; que como foi encontrada naquele local e naquela circunstância, que ele desconfiou que podia ser essa mesma pessoa que estava abusando das usuárias; que a gente só sabia que era um vulgo ‘nené’; que na manhã seguinte, logo no início da manhã,

que ele (Alex) ligou para o investigador Zé Carlos e falou que tinha conseguido o endereço do ‘nené’; que eu e o Zé Carlos fomos até a casa dele, que encontramos ele; que começamos a indagar ele sobre a rotina dele naquele dia; que levamos até o local que aconteceu o crime; que lá no local ele ficou bem emocionado de tá ali presente naquele local; que não aguentou a emoção e acabou nos contando; que ele não confessou o crime de estupro; que ele falou que ele e a vítima tiveram uma discussão ela bateu nele e ele acabou batendo na cabeça dela; que como outras meninas relataram que sofreram abuso dele naquele mesmo local e a posição em que a vítima foi encontrada; que a causa da discussão foi que eles estavam usando entorpecentes; (...) que o namorado falou que ele tinha deixado ela em casa e após ela pulou o muro e saiu; que por ela ser ex-usuária ela poderia ter tido uma recaída; que ela pulou o muro e não saiu pela porta por que ela era ex-usuária de drogas e o pai tinha um cuidado com ela para não sair a certa hora de casa; que o pai não gostava que ela saía fora de horário; que ela pulava o muro para que o pai achasse que ela ainda estivesse em casa; que a vítima e o suspeito não tinham nenhum relacionamento amoroso anteriormente; que apenas faziam uso compartilhado do entorpecente; que aquela região é conhecida pelo uso de droga; que ela foi encontrada totalmente nua; que estava com as pernas abertas de barriga para cima; que estava com os joelhos flexionados; que estava em posição de relação sexual.”
(Willian Kriman Silva Sousa, relatório de mídia digital)

A testemunha Sebastião Alves de Moura, investigador de polícia, disse, na fase judicial:

“Que eu estava de plantão; que os investigadores Jose Carlos e Willian pediram apoio; que haviam encontrado o suspeito do crime em questão; que pela manhã fomos até a residência do acusado Márcio; que este estava em casa; que de início o acusado negou a crime; que o investigador José Carlos colocou-o na viatura e nos dirigimos até o local do crime, que ali mesmo dentro da viatura o acusado já confessou a autoria do crime; que disse que foi por uma discussão sobre drogas; que eu ouvi o acusado confessando pois estávamos todos dentro da viatura; que o acusado confessou espontaneamente o crime sem maiores indagações antes mesmo de chegarmos ao local do crime; que ainda na viatura o acusado havia relatado que a motivação do crime se deu por drogas; que o crime ocorreu em meio a mata; que não é possível ouvir grilos ou pedido de socorro naquele local.”
(relatório de mídia digital)

José Carlos de Souza, também investigador de polícia, narrou sob o crivo do contraditório:

“Que na data em que o cadáver da vítima foi encontrado eu estava em outra ocorrência de homicídio próximo dali; que o namorado da vítima (Elaine) de nome Alex chegou até mim e disse ‘Zé Carlos a minha namorada está desaparecida’ ‘e não estamos conseguindo encontrá-la que vi essa movimentação aqui e vim ver o que está se passando’, que expliquei a ele que não se tratava de uma senhora e sim de um travesti; que minutos depois meus colegas receberam informações; que havia sido encontrado um cadáver próximo a uma escola no Bairro São Domingos; que eu ao chegar no local informado; que a pessoa de Alex já estava lá, que havia uma movimentação grande de pessoas no local; que ele (Alex) viu de longe as vestes do corpo ali no chão, ele (Alex) disse ‘é o corpo da minha namorada’; que este me disse ‘Zé, eu comprei todas as roupas para ela (vítima) agora’; que Alex me confidenciou ali mesmo que já havia sido usuário de drogas, que já havia sido preso, que havia parado e até estava tocando um comércio de móveis usados, que estava ajudando ela a sair do mundo do vício; que no dia dos fatos ele (Alex) percebeu que ela (vítima) havia consumido drogas; que Alex pegou-a e a levou para casa na intenção que os pais dela (vítima) pudessem controlá-la de lá a situação; que a vítima ao ser deixada na casa do seu pai acabou pulando o muro, deu tchau para a família e não retornou mais; que não me recordo quantos dias se passaram, se dois ou três dias, mais que o namorado da vítima (Alex) me disse ‘aquelas roupas fui eu quem comprou para ela’; que peguei os documentos dele (Alex), colhi o ambiente, chamei os outros investigadores de Cuiabá/MT que estavam aqui e que participaram e solicitaram a perícia; que a posição em que ela se encontrava em óbito; que percebi um pedaço de madeira ao lado e uma parte do crânio da vítima estava bastante ‘amassetado’ ‘afundado’; que a pancada tinha sido com gravidade; que olhei a posição a qual o corpo ficou com as pernas, quando olhei já percebi, até mesmo pelos vestígios da terra que fica ali em volta que ‘poderia’ ‘não estou afirmando’, ter acontecido um ato libidinoso pela posição em que o corpo da vítima ficou exposto por tanto tempo, a posição em que o corpo ficou em posição ao solo; que não sei se deu tempo para a perícia analisar todo o cenário; que estava uma ‘muvuca’ de curiosos; que na hora em que eu estava saindo para a delegacia de polícia acompanhado pelo namorado da vítima Alex, este me confidenciou a suspeita que ele tinha de um usuário de droga que já havia praticado ato sexual com outras ‘meninas’ usuárias aqui neste ponto; que estas escaparam com vida porque correu dele (acusado); que eu respondi ‘esse me interessa’; que fui confeccionar o boletim de ocorrência e fazer todo acompanhamento; que eu pedi o nome do suspeito; que Alex me relatou ser o Márcio; que este residia naquele bairro também; que comecei a atender e a monitorar tanto o acusado Márcio como o namorado da vítima Alex; que passei várias vezes na frente do acusado Márcio monitorando-o; que no dia seguinte pela manhã; que eu fui acompanhado dos investigadores Sebastian e William até a residência do acusado Márcio; que batemos palma e falamos com a mãe dele (acusado); que perguntei se o filho já tinha passagem, que ela falou que sim; que o outro filho já estava preso; que fiquei conversando com a mãe ali por um certo tempo; que enquanto a família chamava ele; que ele estava dormindo (o acusado Márcio); que quando percebeu a minha presença e do outro; que ele já abaixou a cabeça; que você está sendo conduzido até a delegacia; que preciso ouvir você; que no trajeto para a delegacia; que eu parei a viatura onde estava o corpo; que tinha o odor e mal cheiro e insetos; que o acusado só olhou e falou: ‘que vou falar foi eu que matei ela’; que eu perguntei por que? E ele respondeu: ‘que é por umas paradas’; que era uma divisão de drogas entorpecentes; que aí desci com ele; que aí ele quis colocar essa versão; que na briga por drogas ele deu uma paulada nela, que matou e foi embora; que de imediato ele já foi confessando; que eu só falei: ‘E al?’; que aí ele já respondeu: ‘realmente fui eu que matei’; que na hora eu percebi que ele tinha vontade de ocultar a crueldade, que localizei uma outra senhora que foi vítima dele naquele local; que era usuária; que foram lá para usar entorpecentes; que ele abusou sexualmente dela, que ela relatou pra mim, que em procedimento que segue a parte, que ela relatou que não morreu porque cedeu aos caprichos dele; que após ele praticar o ato ele falou para ela ameaçando: ‘Você não vai abrir a boca em nada?’, que ela falou: ‘Não', que pegou um ferro e fez menção em ir para cima dela, que ela correu; que ela se escondeu dele por muito tempo, que ela relatou mais duas pessoas que foram vítimas dele; que dessa situação de atos libidinosos por ele praticado; que anteriormente eu tive vítimas que me relataram que foram abusadas ali, que por

uma pessoa encapuzada, que era no mesmo lugar; que teve senhora que foi até embora, que nunca mais encontrei que estou relatando essa situação pelo fato que essas outras pessoas que foram vítimas dele poderia estar aqui para relatar, não sei se é possível localizar elas; que são usuárias de drogas; que os depoimentos são muito fortes; que não lembro o nome delas; que foram ouvidas na delegacia, que depois desse fato; que das investigações em desfavor dele que eu entre aspas fui procurar ele; que todas as vítimas contaram para o Alex; que a motivação se deu pela divisão de drogas; que ela tinha usado; que ela estava muito maluca; que a roupa dela estava jogada; que deve ter sido arrancada, que foi o catador de latinhas que encontrou o corpo; que eu consegui intimá-lo; que teve outras vítimas; que elas relataram para o Alex; que eu fui várias vezes na casa da outra, mas não consegui; que esse local que ele usava era afastado; que era uns 80 (oitenta) metros da primeira rua, que o acesso de usuários, que ele tinha o hábito de conduzir as vítimas a esse local, que lá a intenção dele não era só usar o entorpecente, mas sim abusar das vítimas; que se houvesse a negação ele respondia com agressividade; que a senhora com quem eu conversei era garota de programa; que todas usuárias.”
(relatório de mídia digital)

O Laudo de Necropsia, p. 8 a 10 do ID. 104567487, concluiu que a causa da morte foi decorrente de fratura de crânio facial e traumatismo de crânio facial, tecendo os seguintes esclarecimentos:

“Lesões produzidas por objeto contundente.

Estado avançado de decomposição.

Exame de conjunção carnal prejudicado devido ao estado avançado de decomposição do corpo.”

Respondeu-se não ao quesito: “A morte foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel?”

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados.

Nesse contexto, verifica-se que as provas dos autos põem em dúvidas as qualificadoras – motivo fútil e feminicídio – reconhecidas pelo Conselho de Sentença, uma vez que
os policiais que investigaram o delito não
confirmaram ou relataram nenhuma situação envolvendo término de um suposto relacionamento entre o apelante e a vítima a ensejar a motivação fútil, tampouco que tivesse sido resultado de violência doméstica ou em aversão ao gênero da vítima. Relataram tratar-se de uma discussão sobre drogas por uso compartilhado.

Assim, a decisão do júri está divorciada daquilo que foi apresentado e sustentado ao longo da instrução em juízo e em plenário.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.

Logo, se as circunstâncias são insuficientes para a incidência das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, outra alternativa não há senão submeter o acusado a novo julgamento, com fundamento no art. 593, III, d, e §3o, do CPP, sendo inadmissível apenas o decote da qualificadora, com o ajuste da pena.

A propósito, colaciono julgado desta E. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – NULIDADE PELA FALTA DE PERÍCIA NO LOCAL DO CRIME – ALEGAÇÃO REJEITADA – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL, IMPUTADA A AMBOS OS RÉUS – RECURSO PROVIDO.

Não há nulidade a ser declarada quando o juízo defere a realização da perícia no local do crime requerida pelos réus, mas eles permanecem inertes, notadamente quando a situação é questionada a destempo.

Diante da inexistência de provas de que o crime foi ‘cometido para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro, para continuar a realizar a extração de madeiras irregularmente na propriedade da vítima’, o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso V, do Código Penal, caracteriza o julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, que autoriza a anulação do júri.”
(N.U 0002361-98.2004.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

À vista de todo o exposto e, em dissonância ao parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a decisão do Tribunal do Júri e, em consequência, determinar a realização de novo julgamento para o apelante

Márcio Antônio de Souza.

É o voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0008163-70.2017.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

APELANTE: MARCIO ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO (REVISOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise da tese de julgamento contrário à prova dos autos, notadamente sobre as qualificadoras do motivo fútil e feminicídio, acolhidas pelo d. relator para anular o veredito popular e determinar a submissão do apelante MARCIO ANTONIO DE SOUZA a novo julgamento, pelo Tribunal do Júri.

Vejamos.

Extrai-se da denúncia que, no dia 5.12.2017, por volta faz 13h, em um matagal próximo à Rua Izabel, Bairro São Domingos, Município de Sorriso-MT, o apelante MARCIO ANTONIO DE SOUZA, conhecido por “Nenê”, desferiu diversos golpes com “tronco” de madeira, que atingiram a vítima Elaine Ferreira Ledesma na região da cabeça e, posteriormente, ateou fogo em seu corpo, cujas lesões foram a causa de sua morte. O apelante e a vítima
“tiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 3 (três) meses, sendo que, desde o ano de 2015 encontravam-se separados”
e, no momento do crime, encontram-se utilizando entorpecentes. O motivo fútil estaria caracterizado porque
“o delito teve como motivação a frustração inerente ao término do relacionamento”
; o meio cruel porque
“várias vezes desferiu golpes contra a cabeça da ofendida, utilizando-se de um tronco de madeira e ateou fogo em seu corpo, causando intenso sofrimento”
; o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão de ter sido
“atacada no momento de vulnerabilidade/desprevenida”
, ao passo que o feminicídio porque
“praticado contra a ex namorada, diante de sentimento de posse”
do apelante. A vítima foi encontrada totalmente nua, com as pernas abertas e joelhos dobrados, em avançado estado de decomposição (ID 104567479).

Os crimes [homicídio e estupro] não foram presenciados por qualquer testemunha.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de José Carlos de Souza (investigador de polícia - ID 104567480-fls. 20/21), Willian Krisman Silva Souza (investigador de polícia - ID 104567480-fls. 22/23), Hipólito Ledesma (genitor da vítima - ID 104567484-fls. 57/58), Alexandre Jorge Godoy (namorado da vítima - ID 104567485-fls. 62/63), Rosicleia da Costa Pereira (testemunha - ID 104567486-fls. 73/74), Francisco Lima dos Santos (testemunha - ID 104567488-fls. 87/89) e o interrogatório de MARCIO ANTONIO DE SOUZA, apelante conhecido por “Nenê” (ID 104567480).

Na fase judicial, foram inquiridos Hipólito Ledesma, Alan Prestes de Mello, José Carlos de Souza, Sebastião Alves de Moura, Willian Krisman Silva Souza e Alexandre Jorge Godoy, bem como interrogado o apelante (ID 104572475).

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito no 75605/2018, interposto pelo apelante, a e. Terceira Câmara Criminal manteve as qualificadoras por considerar que
“o motivo fútil, meio cruel, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e em razão de sexo feminino (feminicídio) se encontra acoplada à estrutura meritória”
(Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - ID 104570489).

Na sessão plenária,
“as partes desistiram da oitiva das testemunhas”
e o apelante permaneceu em silêncio (ID 104570541), oportunidade na qual o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos relacionados ao homicídio:

“1a SERIE DE QUESITOS, QUANTO AO HOMICÍDIO:

1o Quesito - No dia 05 de setembro de 2017, por volta das 13hs, na Rua Santa Izabel, Bairro São Domingos, nesta cidade de Sorriso/MT, a vítima Elaine Ferreira Ledesma, foi atingida por golpes de uma arma branca (tronco de madeira), sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia juntado nas fls. 68/71 dos autos, que foram causa suficiente de sua morte?

SIM ( 4 ) NÃO ( ) por maioria

2o Quesito: Os golpes foram dados pelo réu Marcio Antônio de Souza?

SIM ( 4 ) NÃO ( ) por maioria

3o Quesito: - O Jurado absolve o acusado?

SIM ( ) NÃO ( 4 ) por maioria

4o Quesito: O acusado agiu movido por motivo fútil, ou seja, pela frustração decorrente do término do relacionamento [art. 121, § 2o, inciso II do Código Penal?

SIM ( 4 ) NÃO ( ) por maioria

5o Quesito: O acusado agiu com uso de meio cruel, ou seja, desferindo golpes contra a cabeça da vítima e após ateando fogo no corpo [art. 121, § 2o, inciso III do Código Penal]?

SIM ( 4 ) NÃO (2 ) por maioria

6o Quesito: O réu cometeu a infração penal através de recurso que dificultou a defesa da vítima, que estava desprevenida e foi surpreendida por seu intento? [art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal].

SIM ( 4 ) NÃO ( ) por maioria

7o Quesito:

O réu cometeu a infração penal contra mulher, por razões da condição do sexo feminino? [art. 121, § 2o,incisoVI do Código Penal].

SIM ( 4 ) NÃO ( ) por maioria. [...]”
(ID 104570542-fls. 751/754).

O motivo fútil foi inserido na denúncia, mantido na pronúncia e submetido aos jurados em razão do homicídio ter sido cometido por
“frustração decorrente do término do relacionamento”
, visto que, em depoimento extrajudicial, do apelante verbalizou ter sido “amigado” e estar “com raiva da vítima”, ao passo que o feminicídio porque
“o crime fora praticado contra a ex namorada, diante de sentimento de posse”
(ID 104567479).

Ocorre que o próprio apelante se contradisse sobre o tempo e a duração do referido relacionamento, ora afirmando que foi “amigado” por 3 (três) meses, aproximadamente 2 (dois) anos antes do cometimento do homicídio (ID 104567479), ora que perdurou por 5 (cinco) meses, cerca de 5 (cinco) anos antes do crime (ID 104572475).

Outrossim, ao ser ouvido, em Juízo, o investigador de polícia Willian Krisman Silva Souza foi incisivo em afirmar que,
“nenhuma linha de investigação apontou existir relacionamento anterior entre a vítima e o acusado, mas apenas o uso mútuo de entorpecentes”
(ID 104572475).

Não bastasse, tanto o genitor [Hipólito Ledesma], e o namorado da vítima, à época [Alexandre Jorge Godoy] quanto as testemunhas [Rosicleia da Costa Pereira, Francisco Lima dos Santos e Alan Prestes de Mello] não mencionaram a existência de relação amorosa entre o apelante e a vítima (ID 104567480 e ID 104572475). Ao contrário, Hipólito Ledesma [pai da vítima] afirmou que sequer conhecia o apelante, nunca os viu juntos e ambos não eram amigos.

Nesse quadro, o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e feminicídio não possuem qualquer respaldo probatório, seja testemunhal, seja documental, a justificar a submissão do apelante a novo julgamento popular, em caráter excepcional.

Por fim, não se verifica hipótese de concessão de liberdade provisória ao paciente, ao se considerar o reconhecimento de contrariedade às provas dos autos apenas em relação há 2 (duas) das 4 (quatro) qualificadoras do homicídio.

Não bastasse, identifica-se tendência criminosa do apelante, o qual responde a outra ação penal por estupro (Sistema
Primus
- Código 207766), também na Comarca de Sorriso.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022